Tribunal: TJMT
Processo: 1004057-69.2025.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004057-69.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SORAIA BEATRIZ NOUJAIN MANSINI - CPF: 060.513.541-07 (RECORRIDO), GUSTAVO SCHWAICERSKI TRINDADE - CPF: 024.806.751-65 (ADVOGADO), PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 25.292.958/0001-24 (RECORRENTE), UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 27.578.434/0022-54 (RECORRENTE), EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - CPF: 369.977.306-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA INCLUSÃO DA BENEFICIÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos indenizatórios formulados por consumidora, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 42.900,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão do cancelamento abrupto do plano de saúde, sem prévia comunicação, e da consequente negativa de cobertura de exames, consulta e cirurgia bariátrica custeada particular e familiarmente pela autora. A recorrente sustenta inexistência de vínculo contratual válido, em razão de suposta fraude na inclusão da autora em plano coletivo empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a alegação de fraude na inclusão da consumidora em plano coletivo empresarial afasta a responsabilidade da operadora perante beneficiária de boa-fé; (ii) estabelecer se o cancelamento do plano sem notificação prévia configura falha na prestação do serviço; (iii) determinar se subsistem os danos materiais e morais reconhecidos na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, incidindo a responsabilidade objetiva da operadora, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 608 do STJ.

4.

A autora comprova que efetuou os pagamentos exigidos, recebeu credencial em seu nome e foi levada legitimamente a acreditar que estava regularmente vinculada ao plano ofertado, o que evidencia legítima expectativa de cobertura.

5.

A operadora não produz prova robusta de que a consumidora participou ou tinha ciência de eventual fraude relacionada à empresa estipulante ou à corretora intermediadora.

6.

A ausência de vínculo empresarial da autora com a estipulante, por si só, não afasta a responsabilidade da fornecedora, pois eventual irregularidade interna da cadeia de contratação não pode ser oposta ao consumidor de boa-fé.

7.

O cancelamento do plano sem prévia notificação viola o dever de informação e afronta o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, sobretudo em serviço essencial à saúde.

8.

A operadora responde solidariamente pelos atos dos integrantes da cadeia de fornecimento, inclusive corretora e administradora, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

9.

Os gastos suportados pela autora com consulta, exames e cirurgia bariátrica decorrem diretamente da indevida negativa de cobertura e constituem dano material indenizável.

10.
A negativa inesperada de atendimento médico, em contexto de necessidade cirúrgica e acompanhamento pós-operatório, ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

11.
O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de dano moral observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de fraude na inclusão de beneficiário em plano coletivo empresarial não afasta a responsabilidade da operadora quando inexistente prova de participação ou ciência do consumidor.

2.

O cancelamento de plano de saúde sem notificação prévia do beneficiário caracteriza falha na prestação do serviço e viola o dever de informação.

3.

Irregularidades internas entre operadora, corretora e administradora não podem ser opostas ao consumidor para afastar cobertura ou reparação civil.

4.

A negativa indevida de cobertura médica com necessidade de custeio particular gera danos materiais e morais indenizáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 14; Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 1.021, § 4o; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp 1.525.782/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.11.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.453.333/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 19.08.2019; TJMT, N.U 1022280-25.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Villela, Terceira Turma Recursal, j. 21.10.2024; TJMT, N.U 1009922-17.2024.8.11.0037, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 31.03.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de
Recurso Inominado
interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por SORAIA BEATRIZ NOUJAIN MANSINI, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e de R$ 42.900,00 a título de danos materiais.

Na inicial, narrou a autora que aderiu, ao longo do tempo, a planos de saúde comercializados por intermédio da corré Personalite Corretora de Seguros Ltda., sempre sob a promessa de cobertura nacional, ausência de carência e possibilidade de continuidade da assistência no âmbito do sistema Unimed.

Sustentou que, após sucessivas suspensões dos planos anteriormente contratados, realizou nova adesão ao plano da Unimed Vitória, pagando os valores que lhe foram exigidos e recebendo, inclusive, carteirinha para utilização dos serviços.

Relatou que, mesmo estando adimplente, teve o atendimento negado, e, diante da ausência de cobertura para exames e para procedimento cirúrgico essencial, precisou custear consulta particular e arcar, com auxílio de familiares, com as despesas da cirurgia bariátrica e correlatas, suportando, ademais, acentuado abalo moral.

Em contestação, a Unimed Vitória defendeu, em síntese, a inexistência de vínculo contratual válido com a autora, ao argumento de que a recorrida jamais integrou regularmente contrato de plano coletivo empresarial mantido com a empresa Cardoso Refeições e Comércio Ltda. Alegou ocorrência de fraude na tentativa de inclusão da consumidora, ausência de pagamento direto à operadora, nulidade do negócio jurídico e impossibilidade de responsabilização pelos prejuízos alegados.

Sobreveio sentença de procedência, ao fundamento de que a requerida não comprovou minimamente a fraude invocada, tampouco a regularidade do cancelamento do plano, sobretudo diante da ausência de prévia notificação e da emissão de carteirinha em nome da autora, circunstâncias aptas a demonstrar a legítima expectativa de cobertura e a falha na prestação do serviço.

Em suas razões recursais, a Unimed Vitória insiste na tese de que a recorrida nunca integrou validamente o plano de saúde, sustentando que houve inclusão fraudulenta em contrato coletivo empresarial, sem vínculo com a empresa estipulante, o que autorizaria a rescisão e afastaria tanto os danos materiais quanto os morais.

Sem razão.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia deve ser examinada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de típica relação de consumo, incidindo ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A propósito, aplica-se aos contratos de plano de saúde a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”, hipótese que manifestamente não se verifica nos autos.

A Recorrida comprovou estar
adimplente
com suas obrigações quando teve o plano de saúde cancelado de forma abrupta, descobrindo a rescisão apenas quando buscou atendimento.

A propósito, é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente. (...) 4. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no AREsp: 1525782 SP 2019/0176473-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/11/2019 – QUARTA TURMA).

A conduta da recorrente configura inequívoca
falha na prestação do serviço,
em afronta ao dever de informação e continuidade contratual.

No caso concreto, o acervo probatório revela que a autora efetivamente realizou pagamentos para aderir ao plano que lhe foi oferecido como sendo da Unimed Vitória, recebeu informações da corretora acerca da vigência, da cobertura e da disponibilização de carteirinha, tendo, inclusive, sido posteriormente emitida credencial em seu nome. A própria dinâmica fática descrita nos autos demonstra que a consumidora foi levada a acreditar, legitimamente, que estava regularmente vinculada ao plano ofertado, não havendo qualquer elemento que indique sua participação dolosa em eventual irregularidade cadastral.

A tese recursal está fundada, essencialmente, na alegação de fraude. Todavia, tal argumento não veio acompanhado de prova robusta e idônea apta a demonstrar que a autora concorreu para qualquer manobra ilícita ou que tinha ciência de eventual irregularidade na forma de sua inclusão. A recorrente limita-se a afirmar que a autora não possuía vínculo com a empresa estipulante do contrato coletivo empresarial, que os valores não foram pagos diretamente à operadora e que a corretora teria agido de forma irregular. Contudo, essas circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a responsabilidade da fornecedora perante a consumidora de boa-fé.

Ademais, em relação aos indícios de fraude por parte da empresa estipulante, não há nos autos qualquer prova de que a Recorrida teria conhecimento ou participou do ato irregular, tendo sido, inclusive, confirmado pela própria Recorrente que foram várias as situações, envolvendo vários outros consumidores, ou seja, resta mais do que comprovado que não se tratou de um ato de fraude por parte da consumidora.

Nesse sentido, já me manifestei:

“RECURSOS INOMINADOS – PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL CONFIGURADO – CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos, de um lado, pelo Reclamante, e, de outro, pela Reclamada, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a ilegalidade do cancelamento do plano de saúde e determinando seu restabelecimento, mas indeferiu a indenização por danos morais.

2. O Reclamante sustenta, em seu recurso, que a sentença não considerou as provas suficientes do abalo sofrido, em especial o vídeo que demonstra sua presença com o filho – portador de paralisia cerebral espástica bilateral – em uma unidade de pronto atendimento (UPA), sem poder utilizar o plano de saúde. Afirma que tal fato gerou evidente angústia e sofrimento, o que configura dano extrapatrimonial.

3. A Reclamada, por sua vez, requer a reforma integral da sentença, sustentando que o cancelamento foi legítimo, fundamentado em auditoria que identificou ausência de vínculo do Reclamante com a empresa estipulante (Malibu). Alega que, diante da fraude, não se aplica o artigo 13, § único, II, da Lei 9.656/98, e que inexiste responsabilidade civil da operadora.

4. As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, reiterando os fundamentos já expendidos nos recursos e reforçando as provas dos autos.

5. Inicialmente, afasto as preliminares e impugnações de ambas as partes quanto à regularidade formal dos recursos, que foram interpostos de forma tempestiva e com observância aos requisitos legais.

6. Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

7. No tocante ao recurso da Reclamada, não assiste razão. A sentença reconheceu, com acerto, que o cancelamento do plano ocorreu sem a devida notificação prévia, o que afronta o disposto no artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98. Ainda que existam indícios de fraude por parte da empresa estipulante, não há nos autos qualquer prova de que o Reclamante tinha conhecimento ou participou do ato irregular.

8. A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de notificação individual ao beneficiário, mesmo em casos de rescisão por fraude: “A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na hipótese de fraude praticada pela empresa estipulante, depende de prévia notificação do beneficiário, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998.”

(TJMT, Apelação Cível n. 0706305-43.2021.8.07.0004, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 24/01/2024)

9. “A ausência de notificação prévia do consumidor, ainda que se alegue fraude pela empresa estipulante, não afasta a responsabilidade da operadora pelo cancelamento unilateral do plano, sendo devida a reparação por danos morais.”

(STJ, AgInt no AREsp 1.453.333/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 19/08/2019)

10. Ademais, não há como a Reclamada se eximir da responsabilidade invocando a atuação da administradora de benefícios (Medcorp), sobretudo diante da solidariedade entre os integrantes da cadeia de consumo (art. 7o, parágrafo único, do CDC).

11. Quanto ao recurso do Reclamante, merece provimento.

12. A sentença reconheceu a ilicitude do cancelamento, mas entendeu não haver dano moral porque o autor não estaria em tratamento médico. Contudo, os autos demonstram que o Reclamante buscou atendimento emergencial para seu filho com deficiência grave, e teve o atendimento negado por cancelamento do plano que desconhecia. Tal fato ultrapassa o mero aborrecimento.

13. A situação vivida, por sua gravidade, configura inequívoco abalo moral, pois envolveu exposição do consumidor à incerteza quanto à continuidade da cobertura de saúde de sua família, além de violação ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

14. Dessa forma, é razoável fixar a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme precedentes do STJ e deste Tribunal em hipóteses similares.

15. Jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO DE 60 DIAS - MANUTENÇÃO DO CONTRATO - REGRA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98 NÃO OBSERVADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. A Lei no 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos de saúde coletivos, mas a Agência Nacional de Saúde Suplementar condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial ao cumprimento mínimo de vigência de 12 meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, conforme Resolução Normativa n. o 195.Se demonstrado que não houve a notificação da operadora do plano de saúde para a consumidora, nem a oferta de adesão a novo plano com as mesmas condições do anterior, sem a necessidade de cumprimento de prazo de carência, não há falar em suspensão contratual, eis que, no caso, a apelada é pessoa idosa, aposentada por invalidez permanente em razão de doença crônica do sistema nervoso central e necessita realizar acompanhamento médico, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e boa-fé objetiva.A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).- (N.U 1000794-50.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024). (valor do dano moral R$ 10.000,00 (dez mil reais).RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – SUSPENSÃO UNILATERAL DO CONTRATO – INADIMPLÊNCIA DA BENEFICIÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DO QUANTUM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. A Lei no 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos de saúde coletivos, mas a Agência Nacional de Saúde Suplementar condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial ao cumprimento mínimo de vigência de 12 meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, conforme Resolução Normativa n. o 195.2. O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9656/98 é claro ao dispor que a suspensão somente pode ocorrer se o período de inadimplência for superior a 60 dias e desde que o consumidor seja notificado previamente, o que não ocorreu no presente caso, constituindo, portanto, falha na prestação do serviço causadora de dano extrapatrimonial. 3. Danos morais configurados, uma vez que a parte consumidora teve seu plano de saúde rescindido de forma unilateral, sem a observância das regras legais, e ainda teve a consulta negada, passando constrangimento que supera o mero aborrecimento.4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1008956-93.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)6- No que se refere a multa por descumprimento da medida liminar, observo que, conforme vídeo acostado pela parte autora, a renitência da reclamada permaneceu ao menos até o dia 03/05/2024, o que justifica a manutenção da multa arbitrada em R$2.000,00 (dois mil reais) 7- A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.8. Recurso conhecido e não provido. 9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator

(N.U 1022280-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

16. Ante o exposto, monocraticamente, conheço de ambos os recursos. NEGO PROVIMENTO ao recurso da Reclamada e DOU PROVIMENTO ao recurso do Reclamante tão somente para condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa referencial SELIC, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA, com a ressalva da segunda parte do §1o do art. 406 do Código Civil, a partir desta data (Súmula 362/STJ), mantendo os demais termos da sentença.

17. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, em desfavor do autor.

18. Condeno a reclamada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

19. Anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento (1% a 5%) do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, do CPC).

20. Intimem-se.

21. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

(N.U 1009922-17.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025).”

Em cenário como esse, não se pode transferir ao consumidor o risco integral da atividade econômica nem os efeitos danosos decorrentes de desorganização interna,
sobretudo diante da solidariedade entre os integrantes da cadeia de consumo, conforme previsão do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

A alegação de que a recorrente jamais recebeu diretamente os valores das mensalidades também não a socorre. A autora demonstrou que efetuou os pagamentos que lhe eram cobrados para aderir e manter o plano ofertado. Se houve falha no repasse dos valores pela corretora ou pela administradora, ou se a intermediação se deu de forma irregular, cuida-se de questão interna da cadeia de fornecimento, que não pode ser oposta ao consumidor para suprimir cobertura ou inviabilizar a reparação dos prejuízos decorrentes da negativa de atendimento.

Vale ainda ser destacado que, a recorrente não comprovou ter cientificado a autora, de forma adequada e antecedente, acerca do cancelamento ou da inativação do plano. A recorrida somente tomou conhecimento da impossibilidade de uso do serviço quando buscou atendimento médico, o que evidencia falha grave no dever de informação. Em se tratando de serviço essencial, a interrupção inesperada da cobertura assistencial, sobretudo em contexto de acompanhamento pós-operatório e necessidade de exames, mostra-se manifestamente abusiva.

Quanto aos danos materiais, restou devidamente demonstrado que a autora suportou despesas que, em condições normais, deveriam ser cobertas pelo plano de saúde que lhe fora ofertado, devendo ser mantida a indenização.

Em relação aos danos morais, é inegável que a situação experimentada pela autora ultrapassa o mero dissabor.

O valor arbitrado a título de danos morais, no montante de R$ 5.000,00, mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem implicar enriquecimento sem causa, mas também sem esvaziar o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026